Tribunal: TJDFT
Processo: 0715420-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0715420-91.2021.8.07.0003 APELANTES: GUILHERME SANTIAGO SIQUEIRA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, GREYSON NOVAIS DA SILVA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de sustentação oral e inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pela Defesa do apelado GREYSON NOVAIS DA SILVA (ID 38576810). Int. Brasília, 25 de agosto de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.